Tribunal: TJDFT
Processo: 0710838-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, em razão da ausência de contestação na primeira instância e do parcial provimento do recurso de apelação da parte ora embargante, deve, de fato, ser aplicado o princípio da sucumbência, para que os ônus processuais não recaiam em desfavor da parte autora/apelante.
3. Considerando o resultado alcançado no julgamento no recurso de apelação e a ausência de condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios na primeira instância, apesar da improcedência dos pedidos naquela oportunidade, o dispositivo deve ser alterado para que os honorários sejam fixados apenas em desfavor da parte requerida/apelada, mantendo a fixação do valor para a parte em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
4. Embargos declaratórios providos, com efeitos infringentes.